Tribunal: TJDFT
Processo: 0752756-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0752756-02.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARLUCE HOMEM DEL REY NEIVA MOREIRA AGRAVADO: PRISCILLA CARVALHO SOBRINHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MARLUCE HOMEM DEL REY NEIVA MOREIRA (ré), em face da r. decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos do procedimento comum de no 0719879-46.2025.8.07.0020, ajuizada por PRISCILLA CARVALHO SOBRINHO, deferiu a antecipação da tutela recursal para determinar o sequestro da fração de 16,666666% referente ao imóvel localizado no apart. 204, Bloco F, SQN 309, Asa Norte – DF, nos seguintes termos: (ID 249367693, na origem) “Trata-se de pedido de tutela provisória antecipada de urgência. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados. Já o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC, o pressuposto do perigo de irreversibilidade pode ser excepcionado quando houve "irreversibilidade recíproca", devendo o juiz tutelar o mais relevante. Neste sentido cito o seguinte acórdão transcrito, que se aplica à sistemática do CPC: " ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. TRATAMENTO MÉDICO. ATROPELAMENTO.IRREVERSIBILIDADE DO PROVIMENTO ANTECIPADO."A regra do § 2o do art. 273 do CPC não impede o deferimento da antecipação da tutela quando a falta do imediato atendimento médico causará ao lesado dano também irreparável, ainda que exista o perigo da irreversibilidade do provimento antecipado. Recurso não conhecido. (REspn. 417.005-SP) Recurso especial não conhecido". (BRASIL, Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial no 408.828/MT, Quarta Turma, Rel. Ministro Barros Monteiro, 2005). Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar o sequestro da fração de 16,666666%, titularizada pela Executada, referente ao imóvel localizado no apartamento no 204, do Bloco “F”, da SQN-309, Asa Norte, Brasília/DF (Matrícula no 33661 - 2o RIDF). Atribuo à presente decisão força de ofício. Caberá ao Autor providenciar a efetivação da presente decisão, mediante apresentação ao cartório competente e o recolhimento dos emolumentos necessários. Embora para a concessão da gratuidade não se exija o estado de miséria absoluta, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de seu sustento próprio ou de sua família. Assim, para apreciação do pedido de Justiça Gratuita, a parte requerente deverá apresentar, sob pena de indeferimento do benefício: a) comprovante de renda mensal dos últimos três meses; b) cópia dos extratos bancários de contas de titularidade do postulante dos últimos três meses; c) cópia dos extratos de cartão de crédito dos últimos três meses; d) cópia integral da última declaração do imposto de renda apresentada à Receita Federal. Prazo: 15 dias. Alternativamente, deverá a parte recolher as custas judiciais e despesas processuais, sob pena de extinção, sem nova intimação” Nas razões recursais (ID 78904694), alega que o juízo de origem deixou de apreciar requerimento formulado em 15/10/2025 (Id no 253609137), no qual solicitava a permuta do imóvel gravado pela penhora pelo apartamento no 603, vaga na garagem no 211, Bloco I, Lotes 2 e 4, Quadra 208 – Praça Sabiá, Águas Claras, de sua propriedade exclusiva, já quitado. Sustenta que ocorreram três decisões posteriores (Ids no 255370184, 256067055 e 257508881), sem análise do pedido, configurando omissão jurisdicional e negativa de prestação jurisdicional, em violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal e ao art. 11 do CPC. Argumenta que a demora na apreciação do pleito vem causando prejuízos, pois impede a alienação do imóvel em copropriedade, frustrando o pagamento devido à agravada e prejudicando as demais coproprietárias. Acrescenta que a corretora responsável pela venda declarou que houve desistência de três interessados em razão da penhora, havendo atualmente comprador aguardando a baixa do gravame. Afirma que a decisão impugnada foi proferida por juízo incompetente, pois a matéria já havia sido apreciada pela 2a Vara Cível de Águas Claras em ações anteriores (autos no 0703933-91.2025.8.07.0001 e no 0719877-76.2025.8.07.0020), que indeferiram pedidos semelhantes, sendo reconhecida a prevenção. Invoca o art. 64, § 2o, do CPC, segundo o qual, após manifestação da parte contrária, o juiz deve decidir imediatamente a alegação de incompetência, o que não ocorreu, apesar de petição apresentada. Ressalta que a omissão do juízo de primeiro grau equivale a decisão interlocutória negativa, causando gravame e violando o princípio da duração razoável do processo (art. 5o, LXXVIII, da CF). Defende que a jurisprudência do STJ admite a interposição de agravo em hipóteses excepcionais para evitar dano irreparável, citando precedentes sobre negativa de prestação jurisdicional. Ao final, requer a concessão de antecipação da tutela recursal para determinar a retirada do gravame existente na matrícula do imóvel SQN 309, Bloco F, apartamento no 204, Asa Norte, Brasília/DF. Subsidiariamente, postula a homologação da permuta pelo apartamento no 603, Bloco I, Quadra 208, Águas Claras, de sua propriedade exclusiva. No mérito, requer o provimento do recurso para a reforma da decisão agravada. O preparo foi recolhido (ID 79065946). A decisão de ID 79065946 oportunizou à agravante se manifestar sobre a possibilidade de não conhecimento do recurso. A agravante apresentou a petição de ID 79217202. É o relatório. Decido. O art. 932, inciso III, do CPC/15 dispõe que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Assim sendo, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento quando ausentes os pressupostos de existência e de validade. Os pressupostos recursais intrínsecos, inerentes à própria existência do direito de recorrer, são o cabimento, o interesse recursal e a legitimidade. Já os pressupostos recursais extrínsecos, relativos ao exercício do direito de recorrer, referem-se à tempestividade, ao recolhimento do preparo recursal e à regularidade formal. No caso em comento, verifico que o recurso é manifestamente intempestivo, razão pela qual não deve ser conhecido. Compulsando os autos de origem, verifico que a decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar o sequestro da fração de 16,666666% do imóvel denominado Apartamento 204, Bloco F, SQN 309, Asa Norte, foi prolatada em 10/09/2025, conforme decisão de ID 249367693. A agravante compareceu espontaneamente nos autos de origem, juntando petição em 19/09/2025, postulando a reconsideração da decisão de ID 249367693. Na referida petição informa expressamente acerca da decisão agravada e postulou que a decisão fosse revista. Nesse contexto, verifica-se que na data da apresentação da petição nos autos de origem, 19/09/2025, a agravante registrou nos autos ciência inequívoca do teor da decisão ora agravada. Nos termos do art. 231, inciso V, do CPC, “Salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo: (...) o dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação ou ao término do prazo para que a consulta se dê, quando a citação ou a intimação for eletrônica”. Assim, considerando a ciência inequívoca da agravante acerca do teor da decisão em 19/09/2025, o prazo de 15 dias úteis para a interposição do agravo de instrumento (art. 1.003, § 5°, c/c art. 219, ambos do CPC) teve início no primeiro dia útil seguinte, em 22/09/2025. Desse modo, o prazo final ocorreu em 10/10/2025. Todavia, o presente recurso somente foi protocolado em 27/11/2025 (ID 78904694), de modo que se afigura intempestivo, nos termos dos arts. 231, inciso V, e 1.003, § 5o, do CPC. Registre-se que a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o peticionamento espontâneo da parte, acompanhado de menção clara ao conteúdo da decisão combatida, configura ciência inequívoca apta a deflagrar o prazo recursal, tornando intempestivo o agravo posteriormente interposto. Nesse sentido, vejamos: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE REVOGA A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA ANTERIORMENTE CONCEDIDA. PETICIONAMENTO ESPONTÂNEO NOS AUTOS . PEÇA EM CUJO TEOR A PARTE REVELA TEXTUALMENTE O CONTEÚDO DA DECISÃO PROLATADA PENDENTE DE PUBLICAÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. CONFIGURADA. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO 4 MESES DEPOIS . MANTIDA. 1. Ação de conhecimento da qual se extrai o presente recurso especial, interposto em 12/03/14 e concluso ao gabinete em 23/11/17. Julgamento: CPC/73 . 2. O propósito recursal consiste em definir se o peticionamento nos autos configura ciência inequívoca dos atos decisórios praticados anteriormente. 3. A intimação das partes acerca dos conteúdos decisórios é indispensável ao exercício da ampla defesa e do contraditório, pois somente com o conhecimento dos atos e dos termos do processo que cada litigante encontrará os meios necessários e legítimos à defesa de seus interesses . 4. A parte que espontaneamente peticiona nos autos e por seu conteúdo revela sem sombra de dúvidas ter conhecimento do ato decisório prolatado, mas não publicado, tem ciência inequívoca para desde então interpor agravo de instrumento. 5. Diante da consideração documentada nos autos originários, arguida e provada pela parte adversa em contrarrazões ao agravo de instrumento, efetivamente não há como afastar a ciência inequívoca da agravante sobre o conteúdo da decisão proferida . 6. Na hipótese, a agravante manifestou textualmente a ciência do conteúdo decisório impugnado quatro meses antes da interposição do agravo de instrumento. Reconhecida a intempestividade que impede o conhecimento da insurgência recursal. 7 . Recurso especial conhecido e não provido. (STJ - REsp: 1710498 CE 2017/0293877-5, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 19/02/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/02/2019) (destaquei). AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL. 1. AGRAVO DE INSTRUMENTO . PREVENÇÃO TARDIAMENTE SUSCITADA. PRECLUSÃO. 2. AGRAVO DE INSTRUMENTO DE DECISÃO QUE CONCEDE TUTELA ANTECIPADA . TERMO A QUO. DATA DA JUNTADA DA CERTIDÃO DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO NOS AUTOS. 3. TEORIA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA . CONHECIMENTO PELA PARTE DO INTEIRO TEOR DO ATO JUDICIAL. SITUAÇÃO NÃO DEMONSTRADA NOS AUTOS. 4. MULTA . INAPLICABILIDADE. 5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1 . Se não for suscitada a prevenção até o início do julgamento ? de forma colegiada ou monocrática ? do apelo especial, mas apenas na interposição do agravo interno, tem-se por preclusa a questão. 2. O prazo para interposição de agravo de instrumento, em se tratando de decisão que, antes da citação da parte ré, antecipa os efeitos da tutela, flui a partir da juntada aos autos do mandado de citação/intimação. 3 . Pela Teoria da Ciência Inequívoca, o conteúdo da petição deve deixar claro, indene de dúvida, o conhecimento pela parte do ato judicial a ser recorrido. Situação não configurada na hipótese dos autos. 4. Não incide a multa descrita no art . 1.021, § 4o, do CPC/2015 quando não comprovada a manifesta inadmissibilidade ou improcedência do pedido. 5. Agravo interno desprovido . (STJ - AgInt no REsp: 1885214 MG 2020/0179263-0, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 14/03/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/03/2022) (destaquei). Destarte, o recurso interposto não reúne as condições para a sua admissibilidade e não deve ser conhecido, uma vez que é intempestivo. Cumpre esclarecer, ainda, que somente após o transcurso do prazo para a interposição do recurso de agravo de instrumento contra a decisão que deferiu a tutela de urgência, a agravante apresentou petição nos autos de origem (em 15/10/2025 – ID 253609137, na origem), requerendo a substituição do sequestro do imóvel (17,666666%) pela penhora de bem de sua propriedade exclusiva. Com efeito, a alegação de ausência de prestação jurisdicional não é fato hábil a justificar o conhecimento do recurso, uma vez que o agravante possui outros meios jurídicos para que a questão seja apreciada pelo juízo de origem, o que revela a inadequação da via recursal eleita. A mera inconformidade com a demora na apreciação dos requerimentos formulados não autoriza a superação dos pressupostos recursais legalmente estabelecidos, sobretudo quando não há decisão específica sobre a qual possa incidir o agravo de instrumento, pois o pedido da agravante de substituição da constrição sequer foi apreciado na origem. A negativa de prestação jurisdicional, quando existente, configura vício passível de correção por meio dos instrumentos processuais adequados, mas não tem o condão de afastar a preclusão temporal decorrente da inobservância dos prazos recursais. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, em razão da intempestividade. Publique-se. Intimem-se. Após, arquivem-se os autos com as cautelas legais. Brasília, 12 de dezembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora